Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733870-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: KIRLIANE DE SOUSA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da conhecimento no 0714277-84.2023.8.07.0007, ajuizada por KIRLIANE DE SOUSA RODRIGUES, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré reestabeleça o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes contratados, com a emissão dos boletos respectivos, garantindo toda assistência médica necessária a Beneficiária, exclusivamente para a continuação do pré natal e parto, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por ora, limitada ao valor de R$ 60.000,00, conforme decisão que ora se transcreve, ipsis litteris: Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento (cominatória de obrigação de fazer) proposta por KIRLIANE DE SOUSA RODRIGUES em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e OMNIUM SERVICOS DE COBRANCA LTDA, na qual formula pedido de tutela de urgência liminar assim delineado: “b) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que a primeira ré restabeleça a cobertura correspondente ao plano de saúde adquirido pela parte autora imediatamente, autorizando e custeando o restante de seu pré natal e parto, emitindo boletos para pagamento direto à primeira ré, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo das perdas e danos e, caso V. Exa, entenda necessário para a concessão da tutela de urgência, que seja ordenado o depósito em juízo do valor de R$ 4.866,90 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) correspondentes às mensalidades de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2023, período em que o plano esteve cancelado e sem possibilidade de uso, reservando-se a autora, nesse caso, a cobrar em juízo os valores gastos com consultas e exames pré natais." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou coletivo empresarial (como é o caso dos autos, conforme o Id 165717716), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar), todavia referida situação não pode ocorrer quando o beneficiário do plano de saúde encontra-se em tratamento de urgência/emergência, tal qual na hipótese, em que a requerente junta o relatório médico de id 165717715, comprovando que está gestante e a data prevista para o parto é o dia 24/08/2023, haja vista a notória abusividade, porquanto frustra a legítima expectativa do beneficiário em receber o tratamento de saúde como contraprestação ao plano que já pagava e utilizava. Com efeito, se a autora efetivou o pagamento das parcelas do plano e está em pleno acompanhamento de gestação em estágio avançado, a rescisão unilateral, sem a observância das normas pertinentes, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual) e da motivação, é abusiva, como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte de Justiça: " DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. USUÁRIA. RISCO DE VIDA. GESTAÇÃO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. I. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no. 195/09 da ANS, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. II. Para o exercício do direito de cancelamento, a operadora deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários (art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar). III. Agindo a seguradora com negligência, ao deixar adotar os mecanismos de segurança necessários à apuração da veracidade das informações que lhe foram repassadas pela contratante de plano de saúde coletivo empresarial, responde, solidariamente, nos termos dos artigos 14 e 25, §1o, e 34 todos do CDC, pela rescisão antecipada do plano da consumidora gestante, notadamente quando não respeitadas as exigências normativas, sendo risco inerente a sua atividade a ocorrência da fraude por ela narrada nos autos. IV. O cancelamento indevido da cobertura de plano de saúde, expondo o consumidor a riscos desnecessários à sua saúde e vida, acarreta violação aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265497, 07043555220198070009, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os comprovantes colacionados no ID 165717719 atestam a adimplência da autora, relativamente às mensalidades do plano contratado, vencidas no período compreendido entre julho/2022 a janeiro/2023, este sendo o mês de cancelamento do plano, de forma a ser vedada a suspensão do contrato de assistência à saúde, conforme disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Com essas razões, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que a requerida reestabeleça o plano de saúde da Requerente, nos mesmos moldes contratados, com a emissão dos boletos respectivos, garantindo toda assistência médica necessária a Beneficiária, exclusivamente para a continuação do pré natal e parto da paciente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por ora, limitada ao valor de R$60.000,00. Por conseguinte, para o fiel cumprimento desta decisão, além da autorização para o custeio de tratamentos pertinentes ao contrato, deverão as rés promover a reativação dos meios de pagamento das mensalidades devidas pela autora, sob a mesma pena ora fixada, ficando a requerente isenta de encargos moratórios com relação à mensalidade dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2023. CONCEDO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CITAÇÃO. Assim, dou por prejudicado o pleito de consignação judicial em pagamento. À autora defiro também os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista os comprovantes de proventos colacionados nos autos, que comprovam que seu núcleo familiar aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Anote-se. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Alega não ter sido comprovado o requisito da urgência, pois não há qualquer menção aos conceitos técnicos de urgência ou emergência do quadro clínico da agravada, assim definidos no artigo 35-C da Lei n.o 9.656/98. Menciona que o cancelamento do plano empresarial (PME) ocorreu em obediência aos precisos termos dispostos na legislação infraconstitucional e demais regulamentos normativos expedidos pela ANS. Nesse sentido, salienta que a agravada era beneficiária do plano de saúde empresarial firmado pela MILLENIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. (“Millenium”) junto à empresa recorrente. Em 27 de janeiro de 2023, a Millenium foi informada a respeito da inadimplência de mensalidades de 11/2022 a 04/2023 do contrato coletivo empresarial de plano de saúde, sendo que referidos valores constam em aberto ainda até a presente data. Argumenta que a comunicação prévia à rescisão unilateral ao beneficiário se faz obrigatória tão somente nos casos de planos firmados junto às pessoas físicas, o que não é o caso. De toda maneira, a empresa fora informada acerca da inadimplência e se manteve inerte, ensejando o cancelamento do contrato. Assim, segundo alega, presentes as evidências da inexistência de relação contratual entre a empresa contratante da qual a agravada fazia parte, inexiste, por conseguinte, qualquer obrigatoriedade de assistência ou prestação de serviços de sua parte. Informa que a agravada constava como funcionária da empresa estipulante do contrato na ocasião da contratação. Entretanto, identificou-se indícios de fraude nos dados cadastrais dos beneficiários da empresa MILLENIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., uma vez que, vê-se que a maioria dos nomes de pessoas físicas (se não todos), não possuem vínculos trabalhistas com a empresa acima mencionada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento para obstar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo Singular. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para que seja desonerada a manter o contrato de plano de saúde ativo, haja vista a ausência de urgência/emergência e da probabilidade do direito vindicado, além do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo juntado (ID 50211614). É o relato do necessário. Decido. A discussão travada nos autos cinge-se à eventual ilegalidade/ilicitude no tocante ao cancelamento do plano de saúde da agravada por suposto inadimplemento em relação às mensalidades do período de 11/2022 a 04/2023. Ao contrato de plano de saúde objeto da lide são aplicáveis as disposições do CDC, conforme Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Além da norma consumerista, o contrato celebrado entre as partes é regulamentado pela Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e pela Resolução do Conselho se Saúde Suplementar – CONSU no 19/1999. Aplicáveis, ainda, pelo diálogo das fontes, o disposto nos artigos 186, 187, 389, 475 e 927 do CC, além da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da regulamentação infralegal pertinente a esse mercado. Segundo definição realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. Na hipótese, há contrato de adesão no ID de origem 165717716), assinado em 16/08/2022, sem as condições de cancelamento do plano por iniciativa de ambas as partes contratantes. Nesse contexto, a Resolução no 195/09 da ANS prevê em seu art. 17, que: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” – g. Constata-se do trecho destacado que a resilição imotivada de plano coletivo de saúde é possível somente depois de prévia notificação do consumidor, inclusive planos coletivos por adesão ou empresarial, sendo silente quanto à hipótese de rescisão motivada pela inadimplência. A despeito desse cenário, a rescisão do seguro de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de prévia notificação do beneficiário a respeito da extinção da cobertura, de modo a evitar que lhe seja imposta a situação excessivamente gravosa de ser surpreendido pela falta de cobertura no momento de necessidade. Ocorre que a ré, de maneira unilateral, a agravante cancelou o plano de saúde da autora, sob o argumento da inadimplência. Da suposta impontualidade, a agravada, que se encontra grávida e com parto previsto para o presente mês (agosto), só veio a ter ciência quando da negativa da realização de um exame em janeiro do corrente ano. Entretanto, repita-se, demonstrou que pagou a prestação vencida no mês 11/2022, inclusive registrando reclamação no Procon (ID 165717716). A agravante informa que, em 27101/2023, a Millenium foi informada a respeito da inadimplência de mensalidades de 11/2022 a 04/2023 do contrato. Ora, como pode considerar a informação na data de 27/11/2023, de atraso de prestação futura, de 04/2023? De mais a mais, o art. 13, II, da Lei no 9.656/98, estabelece que a suspensão ou a rescisão unilateral somente deve ocorrer depois do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, in verbis: "Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência." Ocorre que, no presente caso, sequer houve comprovação de que houve a notificação anterior ao cancelamento. Dentro dessa linha de pensamento, o único consectário jurídico que se pode extrair do recebimento da mensalidade em atraso é a restauração ou manutenção do contrato, sob pena de se chancelar a má-fé e o comportamento contraditório. Como ensina com propriedade Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “A proibição do venire contra factum proprium talvez seja o núcleo da doutrina da boa-fé objetiva, pois exige a lealdade no comportamento diante dos outros, retidão de conduta, respeito à expectativa criada quanto à ação futura, preservação da honestidade e eticidade na vida de relação, mesmo quando se cuida de atividade puramente econômica, como acontece nas relações societárias das entidades comerciais.” [1]. Comportamento contraditório dessa ordem não é tolerado pela ordem jurídica vigente, de maneira que beira a ilicitude o cancelamento ou a suspensão do plano de saúde. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. PURGAÇÃO DA MORA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL INDENIZÁVEL. 1. A operadora de plano de saúde que emite boletos para pagamento das prestações em atraso e, após purgada a mora, alega o cancelamento do contrato para negar atendimento, viola o princípio da proibição de venire contra factum proprium, corolário da boa-fé objetiva, no qual não se admite que um contratante assuma posição contrária à conduta anteriormente praticada que tenha gerado uma legítima expectativa à outra parte.” (APC 20120110382813, 2a Turma Cível, Reator: Sérgio Rocha, DJE: 14/06/2013). A agravada está em estágio final da gravidez, conforme comprovado nos autos (ID 165717725), o que configura o perigo de dano, diversamente do alegado recorrente. Nesse sentido orienta este e. Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. INDEVIDO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA DO PLANO. SITUAÇÃO QUE EXCEDE AO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a Unimed Saúde: a) a restabelecer o plano de saúde da autora; b) ao pagamento de R$ 330,00 à autora com juros e correção monetária a partir do desembolso,; c) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. 1.1. Apelação da ré aviada para que a sentença seja reformada, diante da inadimplência da autora e da inexistência de danos materiais e morais, ou, em caso de manutenção da sentença, que os danos morais fixados sejam reduzidos. 1.2. Recurso adesivo da autora pela majoração e fixação dos danos morais em R$ 30.000,00. 2. Segundo definição realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. 2.1. Na hipótese, quanto às condições de cancelamento do plano por iniciativa da seguradora de saúde, o contrato estipulou que: "10.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - atraso no pagamento de quaisquer valores por período superior a 30 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência deste instrumento;". 2.2. Observa-se que o simples atraso no pagamento por período superior a trinta dias é causa suficiente para que a seguradora de saúde proceda ao cancelamento da cobertura securitária. 2.3. De acordo com o art. 17 da Resolução no 195/09 da ANS a resilição imotivada de plano coletivo de saúde é possível somente depois de prévia notificação do consumidor, sendo silente quanto à hipótese de rescisão motivada pela inadimplência. 2.4. A despeito desse cenário, a rescisão do seguro de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de prévia notificação do beneficiário a respeito da extinção da cobertura, de modo a evitar que lhe seja imposta a situação gravosa de ser surpreendido pela falta de cobertura no momento de necessidade. 3. Infere-se dos documentos acostados aos autos que a autora contratou plano de saúde da ré, em 5/6/17. 3.1. Ocorre que a ré, de maneira unilateral, em 14/2/18, cancelou o plano de saúde da autora e seus filhos sob o argumento da inadimplência. 3.2. Com efeito, na hipótese vertente, é inconteste que a autora deixou de adimplir a parcela vencida em 10 de janeiro de 2018, impontualidade que só veio a ter ciência quando da negativa da realização de um exame em fevereiro do corrente ano. 3.3. Entretanto, demonstrou que, no dia 19/2/18, pagou as faturas em atraso. 3.4. No presente caso, o atraso no pagamento da mensalidade foi inferior ao prazo estipulado no art. 13, II, da Lei no 9.656/98. 3.5. Malgrado a fatura vencesse dia 10 de cada mês, a ré efetuou o cancelamento do plano no dia 14/2/18, alegando que a mensalidade do mês de janeiro estava em aberto. 3.6. Ainda que a autora não tenha efetuado o pagamento no dia do vencimento, não transcorreu o prazo mínimo previsto na citada Lei, para que a operadora do plano de saúde efetuasse o cancelamento. 3.7. Ademais, deve-se frisar que é garantido ao consumidor o direito à informação (art. 6o, III, CDC), preceito que se estende aos beneficiários de plano de saúde, que devem ser avisados previamente a respeito do cancelamento. 3.8. No particular, não há prova da prévia notificação ou comunicação da autora (art. 373, II, do CPC), a fim de que pudesse quitar a pendência em um prazo inferior a 10 dias, razão pela qual resta caracterizada a conduta abusiva da ré. 4. Dos danos materiais. 4.1. Verificada a irregularidade na conduta da ré, fornecedora do plano de saúde à autora, ao cancelar a apólice inadvertidamente, e constatada a negativa de cobertura, como no caso dos presentes autos, surge o dever de indenizá-las pelas expensas que se fizeram necessárias e foram por elas comprovadamente despendidas em razão do objeto daquele contrato. 4.2. Como é cediço, o prejuízo material compreende os danos emergentes (efetiva diminuição patrimonial) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo imperiosa a demonstração de que a efetiva perda patrimonial decorre do ato ilícito noticiado, conforme arts. 402 e 403 do CC, para fins de ressarcimento. 4.3. Na espécie, consoante estatuído pela sentença, a parte autora logrou êxito em demonstrar o efetivo desembolso do montante de R$ 330,00, para fins de despesas médicas realizadas durante o período gestacional. 4.4. Sob esse panorama, correta a sentença também no tocante ao balizamento do dano material indenizável. 5. Dos danos morais. 5.1. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 5.2. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5.3. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 5.4. Entretanto, no particular, a situação transborda aquilo que se convencionou denominar de "mero inadimplemento contratual". 5.5. A exclusão unilateral da segurada, sem a observância das regras legais, não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar. 5.6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 5.7. Observa-se, no presente caso, que a conduta da ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, eis que a exclusão da dependente do aludido contrato se deu de forma unilateral, sem levar em consideração eventual necessidade de atendimento de urgência a ela, pois em estado gestacional de alto risco, ou de seus filhos. 5.8. Na hipótese, a autora se encontrava gestante à época da rescisão unilateral do contrato, ficando completamente desamparada em razão do ato ilícito cometido pela ré. 5.9. Assim, não resta dúvida que o abuso da seguradora gerou ainda quebra na legítima expectativa da consumidora segurada, a qual teve obstado o seu acesso à devida assistência, devido à premente impossibilidade de continuação do acompanhamento pré-natal, o que somente foi evitado em função da intervenção judicial. 5.10. Dessa forma, considerando a gravidade da situação e também as regras contidas na legislação vigente, é certo que o ato da ré afetou além do razoável a sua dignidade, devendo ser mantida a sentença. 6. Do quantum fixado. 6.1. Para a fixação da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 6.2. Deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 6.3. O valor a ser fixado deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. 6.4. Assim, consideradas as peculiaridades da lide, tem-se que o valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 é apto a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a vítima. 7. Recurso adesivo da autora e apelação da ré improvidos. (Acórdão 1152644, 07059929620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à suposta fraude nos dados cadastrais dos beneficiários da empresa MILLENIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, tal fato demanda dilação de provas. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Comentários ao Novo Código Civil, Vol. VI, Tomo II, Forense, 2011, p. 101.